Tribunal: CARF
Processo: 10935.720788/2017-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CELSO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.720788/2017-33
ACÓRDÃO
3401-013.063 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAZZA COMPENSADOS E LAMINADOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/07/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. DECISÃO CITRA PETITA. NULIDADE. OCORRÊNCIA. A ausência de
exame das razões que embasam a impugnação do lançamento enseja a
declaração de nulidade da decisão de primeira instância, com o retorno do
processo à Delegacia de Julgamento para a sua devida apreciação, sob
pena de supressão de instância e cerceamento de defesa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em declarar a
nulidade da decisão de primeira instância em razão de não terem sido examinados alguns dos
argumentos de defesa; determinando o retorno dos autos à DRJ de origem para nova decisão.

Assinado Digitalmente
Celso José Ferreira de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Ana Paula Pedrosa Giglio – Presidente

Fl. 732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.063 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720788/2017-33
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Pedrosa Giglio
(Presidente), Catarina Marques Morais de Lima (suplente convocado(a)), Celso José Ferreira de
Oliveira (Relator), George da Silva Santos, Laércio Cruz Uliana Júnior, Mateus Soares de Oliveira.

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos até a fase processual em que se encontrava, adoto o
relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora:
Em julgamento o auto de infração de fls.469 a 487, que exige da contribuinte o
montante de R$ 216.258,39, assim discriminado:
IPI: R$ 76.668,57
MULTA: R$ 115.002,75
JUROS: R$ 24.587,07
A razão de existência do lançamento foi minuciosamente descrita no TVF, dele
sendo possível extrair-se a seguinte síntese:

Fl. 733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.063 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720788/2017-33
3

DA MULTA

Assim se insurgiu a Interessada contra o feito fiscal:
PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUTUAÇÃO
Fl. 734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.063 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720788/2017-33
4
RECLASSIFICAÇÃO FISCAL. ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DA
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA

DA CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIAS. ERRO FORMAL. BOA-FÉ

DA INAPLICABILIDADE DA MULTA QUALIFICADA
Fl. 735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.063 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720788/2017-33
5

JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO

A decisão do colegiado de primeira instância foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/07/2015
IPI. ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL. IMPOSTO LANÇADO. LEGITIMIDADE.
As
madeiras
compensadas
(contraplacadas),
folheadas
e
estratificadas
semelhantes classificam-se na posição TIPI 4412.32.00 com alíquota de 5% à
época da ocorrência dos fatos geradores objeto da exação.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não há de se falar em defesa cerceada quando o auto de infração, acompanhado
do Termo de Verificação Fiscal que a ele pertence, descreve de forma minudente
a situação fática motivadora do lançamento bem como o seu desdobramento em
termos da legislação tributária.
Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.063 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720788/2017-33
6
ERRO NA CLASSIFICAÇÃO FISCAL DO PRODUTO. FALSEAMENTO IDEOLÓGICO DA
NOTA FISCAL CARACTERIZADO.QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO CABÍVEL NOS
TERMOS DA LEI.
O falseamento ideológico que permite a aplicação do inciso I do artigo 71 da Lei
4.502/64 deve contar com provas robustas de que o negócio jurídico entabulado
se distanciou daquele expresso na nota fiscal. Provas existentes, qualificada deve
ser a multa de ofício aplicada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignados, os recorrentes, a contribuinte MAZZA COMPENSADOS E LAMINADOS
LTDA e os responsáveis tributários a que foi imputada tal responsabilidade, apresentaram os seus
respectivos recursos voluntários.
A MAZZA COMPENSADOS E LAMINADOS LTDA repisou as alegações trazidas em sua
impugnação.
As pessoas físicas, LUIZ FLÁVIO ZAGURSKI, CPF 553.559.519-53, WLADEMIR
ROBERTO ZAGURSKI, CPF no 619.963.949-91, LADINEI VIGINESKI, CPF no 880.700.189-68, as quais
fora imputada responsabilidade tributária solidária pela autoridade lançadora, além de
reproduzirem as razões de impugnação da MAZZA COMPENSADOS E LAMINADOS LTDA, haviam
acrescentado a sua impugnação ponto específico em que apontavam, preliminarmente, a nulidade
do Termo de Sujeição Passiva, conforme abaixo:
Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.063 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720788/2017-33
7

Do mesmo modo, a ZAVIDAL COMÉRCIO DE COMPENSADOS LTDA, inscrita no CNPJ
sob o no 00.560.921/0001-09, pessoa jurídica a que foram imputada responsabilidade tributária
solidária, com fundamento nos artigos 124, I, e 135, III, do CTN, conforme abaixo:
Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.063 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720788/2017-33
8

Em suas razões recursais, além de repisarem as alegações contidas em suas
impugnações tanto as pessoas físicas, quanto a pessoa jurídica, a que se imputara
responsabilidade tributária trouxeram preliminar de nulidade da decisão de primeira instância,
afirmando que a decisão de primeira instância, ao deixar de se manifestar acerca da
responsabilidade que lhes fora imputada, incorreu em nulidade.

É o relatório.

VOTO

Conselheiro Celso José Ferreira de Oliveira, Relator.

Compulsando os autos, percebe-se que as pessoas físicas e jurídicas a que se
imputou responsabilidade tributária, sequer foram intimadas da decisão de primeira instância. No
Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.063 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720788/2017-33
9
entanto, compareceram ao processo, em 05 de dezembro de 2017, apresentando os seus recursos
voluntários, na mesma data que a empresa autuada, a MAZZA COMPENSADOS E LAMINADOS
LTDA., essa sim, intimada da decisão em 06 de novembro de 2017 (fls. 631 a 633).
Assim, é de se considerarem intimadas as pessoas a que se imputou
responsabilidade em função de seu comparecimento ao processo, tal como dispõe o §5o do artigo
26 da Lei no 9.784, de 1999 1, cujos preceitos aplicam-se subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal por força do que dispõe o artigo 69 da própria Lei no 9.784, de 19992.
Portanto, os recursos são tempestivos e preenchendo os outros requisitos de
admissibilidade deles se toma conhecimento.

Preliminar. Nulidade. Decisão Citra petita.

Numa simples leitura da decisão de primeira instância percebe-se a ausência de
exame das razões de impugnação dos responsáveis tributários. Aliás, sequer a matéria de
responsabilidade tributária foi trata na decisão do tribunal de piso.

Evidentemente, as razões trazidas em suas impugnações pelas pessoas a que se
imputou responsabilidade tributária deveriam ser objeto de análise e consideração pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora. Ao deixar de assim proceder, a decisão
recorrida ficou inquinada de nulidade por preterição do direito de defesa, reclamando a incidência
do disposto no artigo 59, inciso II, do Decreto no 70.235, de 1972. 3

1 Lei no 9784, de 1999
[...]
Art. 26.............
[...]
§ 5o As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o comparecimento do
administrado supre sua falta ou irregularidade.
2 Art. 69. Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes apenas
subsidiariamente os preceitos desta Lei.
3 Decreto no 70.235, de 1972
[...]
Art. 59. São nulos:

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.

§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam conseqüência.

§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.

Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.063 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720788/2017-33
10

Em razão disso deve ser a declaração de nulidade da decisão de primeira instância,
forte no que dispõe o artigo 61 do Decreto no 70.235, de 19724.

Não é outro o entendimento deste Tribunal Administrativo. Vejamos:
Acórdão no 3001- 000.804
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Ano-calendário: 2010, 2011 DECISÃO DE 1a
INSTÂNCIA. NULIDADE CARACTERIZADA. CONVENIÊNCIA DE EVITAR-SE ALEGAÇÃO
DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. A decisão de 1a instância deve referir-se
expressamente às razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todos as
exigências (art. 31 do Decreto 70.235/1992 (sic). Anula-se a decisão recorrida que
decidiu por fundamentos estranhos aos autos e principalmente à impugnação do
sujeito passivo, para que outra seja proferida na boa e devida forma, para evitar-
se cerceamento ao direito de defesa da parte por supressão de instância.

Acórdão no 2003-002.970
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2004
AUSÊNCIA DE EXAME DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO PELA DECISÃO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA. NULIDADE. A ausência de exame das razões que embasam a
impugnação do lançamento enseja a declaração de nulidade da decisão de
primeira instância, com o retorno do processo à Delegacia de Julgamento para a
sua devida apreciação, sob pena de supressão de instância e cerceamento de
defesa.

Acórdão no 3201004.049
DECISÃO CITRA PETITA. NULIDADE. É inválida a decisão que deixa de enfrentar e
decidir causa de pedir ou alegação suscitada pela defesa, e que seja indispensável
a sua solução, por ofensa ao aspecto substancial da garantia do contraditório, ao
duplo grau de jurisdição e à exigência de motivação das decisões. Fundamento:
Art. 31, 59, 60 e 61 do Decreto no 70.235/72 (Lei do Processo Administrativo
Fiscal); Art. 142 e 145 do Código Tributário Nacional e Regimento Interno deste
Conselho.

§ 3° Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Medida
Provisória no 367, de 1993)

§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
4 Decreto no 70.235, de 1972
[...]
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou julgar a sua legitimidade.
Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.063 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720788/2017-33
11

Por todo o exposto, acolho a preliminar suscitada e voto pela nulidade da decisão
de primeira instancia, determinando o retorno dos autos a DRJ de origem para que, em nova
decisão, examine as razões de impugnação dos responsáveis tributários.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Celso José Ferreira de Oliveira

Fl. 742
DF CARF MF
Original